Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE. TERCEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE 864. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85o, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. Tal entendimento aplica-se no caso em questão, diante da inexistência de previsão específica na Lei Orçamentária Anual de 2015 (Lei no 5.442, de 30 de dezembro de 2014), da concessão da última parcela do reajuste previsto originalmente na Lei distrital no 5.184/2013 para a carreira de técnico em assistência social do Distrito Federal.
4. A existência de possível margem orçamentária para a concessão do aludido aumento não supre a exigência de previsão específica na LDO e na LOA daquele ano, nos termos da exegese do STF sobre o disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal.
5. Se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa revelar-se excessivo, com ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido de gratuidade indeferido. Maioria.